Tribunal: TJSP
Processo: 2239080-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Prestação de serviços – Energia elétrica – Ação de obrigação de não fazer c.c. reparação de danos – Postulação de fixação de teto para aplicação de multa (CPC, art. 497, caput) – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239080-89.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é agravado DOMINGOS
NASCIMENTO DOS SANTOS FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARINO NETO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239080-89.2019.8.26.0000 -Voto no 31.523
2
Agravo de Instrumento n.o 2239080-89.2019.8.26.0000
Comarca de Santos 3a Vara Cível
Agravante: CPFL Companhia Piratininga de Força e Luz
Agravado: Domingos Nascimento dos Santos Filho
Voto n.o 31.523
Prestação de serviços
Energia elétrica
Ação de
obrigação de não fazer c.c. reparação de danos
Postulação de fixação de teto para aplicação de multa
(CPC, art. 497, caput) Recurso não provido.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão de fls. 79/80, de
concessão de tutela de urgência para determinação de restabelecimento de
fornecimento de serviço de energia elétrica, sob pena de multa diária de
R$1.000,00.
Alegou que a multa deve ser cassada porque não houve
limitação para a sua cobrança, possibilitando, assim, que futuramente seja
executada por valores exorbitantes. Pediu liminarmente efeito suspensivo, e, ao
final, o provimento do recurso.
Eis o relatório.
O agravado Domingos Nascimento dos Santos Filho ingressou
com ação de obrigação de não fazer c.c. reparação de danos em face da
agravante CPFL
Companhia Piratininga de Força e Luz, com pedido de
antecipação da tutela para impedir que a ré corte o fornecimentode energia
elétrica, bem como se abstenha de cobrar os débitos alegados por suposta
fraude no medidor, sob pena de multa diária.
O teor da r. decisão agravada:
“Vistos. (...) Trata-se de ação em que o autor pretende a declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239080-89.2019.8.26.0000 -Voto no 31.523
3
inexigibilidade de débito, cumulada com Obrigação de não Fazer em
razão de suposta irregularidade no relógio medidor de força de imóvel,
com pedido de antecipação da tutela para impedir que a ré corte o
fornecimentode energia elétrica, bem como se abstenha de cobrar os
débitos alegados por suposta fraude no medidor. Em juízo de cognição
sumária, verifico que os elementos trazidos aos autos indicam que a ré
pretende interromper o fornecimento de energia elétrica ao autor, caso
não seja efetuado o pagamento de débito pendente. Ocorre que o
fornecimento de energia elétrica, verdadeira relação de consume (CDC 2.o
e 3.o), configura serviço público essencial, tendo em vista que é prestado
mediante concessão do Poder Público e é indispensável para a
sobrevivência com mínimo de dignidade e para o desenvolvimento das
atividades sociais diárias, e, por isso, deve ser contínuo, de acordo com o
artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, não pode ser
interrompido em hipótese alguma. Ademais, a conduta praticada pela ré
configura na prática verdadeira forma de constranger o autor a realizar o
pagamento do débito pretendido, o que é vedado expressamente pelo
artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, configurando, inclusive,
conduta típica penal (CDC 71). Isto posto, antecipo liminarmente os
efeitos da tutela final pretendida, com fulcro nos artigos 300 do Código de
Processo Civil e 6.o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
determinando que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de
energia elétrica ao autor, sob qualquer pretexto, ou o restabeleça caso já
tenha assim procedido, bem como se abstenha de cobrar as parcelas com
base no débito apurado a partir do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
no 700940766, sob pena de pagamento de multa diária, que fixo em
R$1.000,00 (um mil reais), em favor do requerente, para a hipótese de
não cumprimento da determinação. (...) Intime-se”.
A fixação e aplicação de multa em caso de descumprimento de
tutela antecipada tem cabimento, nos termos do art. 497, do Código de Processo
Civil. O valor da multa em caso de descumprimento da determinação não está
abusivo, tendo em vista o seu caráter intimidatório, com o objetivo de obter do
próprio réu o comportamento específico (ou abstenção) pretendido pelo autor e
determinado pelo Juiz, analisada também a condição das partes. Não há, assim,
que ser reduzido o valor da multa em caso de descumprimento da ordem judicial,
pois proporcional ao caso dos autos.
Ademais, de rigor o registro de que nenhuma multa foi imposta
ao agravante. “Sob pena de” significa fato futuro e incerto, dependente do não
cumprimento da ordem judicial. Assim, imprópria a alegação de que a penalidade
ocasionará o enriquecimento ilícito do agravado. A simples imposição da multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239080-89.2019.8.26.0000 -Voto no 31.523
4
dará certamente ensejo à verificação do seu cabimento, diante do conhecimento,
então, do fato gerador dela, assim como quanto ao valor arbitrado a esse título.
Também nem se há de falar em estipulação de um teto a este
título, tendo em vista a determinação em questão (abstenção de interrupção de
fornecimento de energia elétrica, ou o restabelecimento caso já tenha ocorrido a
interrupção bem como abstenção de cobrança das parcelas com base no débito
apurado a partir do Termo de Ocorrência e Inspeção) em favor do requerente,
para a hipótese de não cumprimento da determinação. Em caso de
descumprimento da ordem judicial, poderá ser aplicada a multa, até que seja
proferida eventual deliberação em sentido contrário, ou poderá, eventualmente,
ser analisado o efetivo valor aplicado a este título. Ora, não se pode analisar este
recurso no tocante à extensão de eventual aplicação de multa por se tratar de
evento futuro e incerto.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao recurso.
Gil Coelho
Relator.